Tribunal: TJMT
Processo: 1013381-08.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013381-08.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LEONICE DA SILVA BRAGA - CPF: 255.318.911-72 (RECORRENTE), MARIELLE BARBOSA DE BRITO - CPF: 043.331.291-25 (ADVOGADO), CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS POR INADIMPLÊNCIA. DANO MORAL RECONHECIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. DESVIO DE ENERGIA COMPROVADO. DEMONSTRADO O PROVEITO ECONÔMICO DA CONSUMIDORA. INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010 QUANTO AO CÁLCULO DA MÉDIA DE CONSUMO A RECUPERAR. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A recorrente logrou êxito em comprovar que houve irregularidade identificada no medidor de consumo do autor através do processo de irregularidade anexado a defesa. Do mesmo modo, demonstrado o proveito econômico através do comparativo do consumo medido antes, durante e após a inspeção.

2.
Contudo, houve inobservância da Resolução n. 414 da ANEEL ao realizar o cálculo do valor a recuperar, que enseja a readequação das faturas.

3.
Danos morais procedentes. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos (STJ, AgRg no REsp 1351546/MG).

4.
Recursos conhecidos e providos parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para tão somente condenar a reclamada a indenizar os danos morais à autora, em razão da suspensão dos serviços por inadimplência da fatura de recuperação de consumo. Entretanto, não acolheu o pedido de declaração de inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo, por concluir que a empesa recorrida comprovou a observância dos procedimentos determinados pela ANEEL, sendo devidos os valores cobrados ante a irregularidade identificada na unidade consumidora.

A parte demandante sustenta que não foi intimada acerca da vistoria realizada no medidor ou da suspensão dos serviços, de modo que não há comprovação nos autos de que seja a responsável por eventuais irregularidades detectadas, requerendo a reforma da sentença para declarar inexigíveis as faturas discutidas.

A demandada, nas razões recursais, aduz que realizou a inspeção no medidor da reclamante, conforme documentação colacionada à defesa, seguindo todo o procedimento contido na Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Identificada a irregularidade, emitiu as faturas de recuperação de consumo discutidas. Ademais, que a suspensão dos serviços se deu pelo inadimplemento da autora, não havendo ilegalidade na conduta, pugnando pela improcedência da pretensão inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O
- PRELIMINAR

- Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pela reclamante.

Pois bem, a hipótese é de concessão da benesse, posto que a reclamante acostou, a declaração de hipossuficiência. Assim, o pedido merece acolhida posto que a requerente alegou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, a empresa recorrida n
ão trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada da reclamante, de modo que não
há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade
dos débitos
cobrado
s pela requerida
a título de fatura de recuperação de consumo, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais
em razão da cobrança
e da suspensão dos serviços pelo inadimplemento
.

Pois bem. Inicialmente ressalta-se que
,
p
ara caracterizar a irregularidade e proceder a cobrança de recuperação de receita, a distribuidora deve compor um registro de evidências e observar o procedimento disposto no art. 129 e seguintes da Resolução no 414/2010 da ANEEL.

A este respeito, verifica-se que a concessionária anexou à defesa o processo de irregularidade (
id. 76148485
), composto pelo
Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI,
R
egistros
F
otográficos,
C
orrespondência encaminhada ao consumidor com aviso de recebimento, onde consta a anormalidade encontrada
–
Ligação Direta – Sem medidor
,
e
os meses a recuperar –
12/2018 a 05/2019
.
Consigna-se que
não
houve
elaboração de
laudo técnico no presente caso
, por se tratar de
irregularidade externa.

Em análise dos autos, averígua-se que a
correspondência
enviada a cliente
retornou ao remetente com a informação de que
“não existe o no. indicado”
.
Todavia
, a irregulari
dade identificada não necessitou
de perícia
, até porque se trata da AUSÊNCIA da caixa de medição,
e o acompanhante da inspeção
,
que se apresentou como “genro” da titular da UC – Sr. Carlos,
apesar de não ter assinado
o TOI, esteve prese
nte no momento da constatação. Caso ressaltar que inexiste impugnação a este fato pela Reclamante.

Com relação ao
cálculo da recuperação de consumo
,
verifica-se
que não houve a devida observância ao disposto no
art. 130, III da
Resolução n. 414 da
ANEEL,
que determina a
“utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade”
.

Assim, ensejando a reclamada recuperar o período de
12/2018 a 05/2019
, deveria utilizar-se da
média dos
0
3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos no período de
11/2017 a 11/2018
e não de 02/2015 a 03/2016, considerando que a irregularidade se iniciou em 12/2018.

Assim, houve erro na emissão das faturas, que não enseja a declaração de inexigibilidade da cobrança da recuperação de consumo, mas a necessidade de
readequação do cálculo
e
emissão da fatura correta
, desde que se comprove que exista diferença a pagar.

Necessária, portanto a análise do
histórico de consumo da promovente, anexado à contestação ao id. 76148486:

Verifica-se que o consumo medido após a correção da irregularidade elevou-se substancialmente. Para exemplificar, podemos indicar o mês 10/2019, cujo consumo foi de 540 kWh e do mês 09/2019
,
que atingiu o consumo de 616 kWh, enquanto que no período de
recuperação não ultrapassava 198 kWh.
Assim, a
concessionária se
desincumbiu do ônus de comprovar desvio de energia que deu e
nsejo à recuperação do consumo.

Podemos afirmar, portanto,
que a parte reclamante se beneficiou economicamente
do desvio de energia
, como alegado pela ré
.

A

sentença deve ser reformada tão somente
para
declara
r a

inexigibilidade das cobranças
, cabendo a
concessionária proceder
a readequação das faturas,
utilizando
,
para tanto
,

a
média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos no período de
11/2017 a 11/2018
.

Em relação ao pedido de
dano moral
, pleiteado em razão da suspensão dos serviços deve ser mantida a sentença de procedência do juízo de primeiro grau. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos
(STJ,
AgRg
no
REsp
1351546/MG)
.

O dano moral, no caso, decorre tão somente do corte indevido, ou seja, é
“in re ipsa”,
sendo desnecessária prova do prejuízo dele advindo. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, sendo que o valor da indenização fixada na sentença
, qual seja,
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
está dentro dos parâmetros da razoabilidade.
(N.U 1011382-49.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 05/03/2022)
.

Em face do exposto,
CONHECO

do
s
recurso
s
interposto
s
e, no mérito

DOU-LHE
S
PARCIAL PROVIMENTO

para re
fo
rmar a sentença fustigada,
tão somente com relação aos pedidos relacionados às faturas de recuperação de consumo
para

DECLARAR
a
inexigibilidade
das cobranças
nos valores de
R$ 519,30 (quinhentos e dezenove reais e trinta centavos) e R$ 525,91 (quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e um centavos) em razão do
erro de cálculo
da reclamada e
DETERMINAR

que
a empresa requerida proceda novo cálculo de recuperação de consumo, considerando
a média
dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores
ao início da irregularidade
(
11/2017 a 11/2018
) e
à
EMITA a
autora

com vencimento em 5 (cinco) dias úteis, contados da da
ta da respectiva apresentação a
consumidor
a
,
através da juntada
nestes autos
(art. 124 da
Resolução n. 414 da ANEEL),
mantendo-se os demais fundamentos da sentença,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar
as recorrentes
em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput,
da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022